Tribunal: TJDFT
Processo: 0716065-23.2024.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-15
Data de publicação: 2024-08-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR. ADMISSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO EM PARTE. COMPETÊNCIA. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. PREJUIZO PARA A DEFESA. ABUSIVIDADE. INEFICÁCIA. CONTRATO DE TRANSPORTE DE CARGAS. COBRANÇA. REGISTRO. OBIRGAÇÃO ADMINISTRATIVA. PRAZO PRESCRICIONAL ANUAL.
1 – Admissibilidade. Não há, no art. 1.015 do CPC, previsão de recurso contra decisão saneadora que afasta preliminar de ausência de interesse de agir. Ademais, não restou demonstrada urgência, pois a decisão impugnada pode ser objeto de exame em preliminar de eventual apelação (art. 1009, §1o.) Recurso não conhecido neste ponto.
2 – Competência territorial. Cláusula de eleição. Abusividade. Consoante entendimento firmado pelo STJ (EREsp n. 1.707.526/PA), é possível a invalidação de cláusula eletiva de foro em contratos de adesão, ainda que firmado entre pessoas jurídicas, quando verificada a vulnerabilidade de uma das partes, que pode ser evidenciada quando reunidos os seguintes elementos: a) que a cláusula seja aposta em contrato de adesão; b) que o aderente seja reconhecido como pessoa hipossuficiente (de forma técnica, econômica ou jurídica); e c) que isso acarrete ao aderente dificuldade de acesso à Justiça. Constatada a vulnerabilidade da aderente e o prejuízo para sua defesa, importa reconhecer a abusividade da cláusula de eleição de foro com a preservação da competência do juízo de origem.
3 – Prescrição. A Lei no 11.442/2007, que dispõe sobre o transporte rodoviário de cargas por conta de terceiros e mediante remuneração, estabelece em seu art. 18, que prescreve em 1 (um) ano a pretensão à reparação pelos danos relativos aos contratos de transporte, iniciando-se a contagem do prazo a partir do conhecimento do dano pela parte interessada. Não obstante à ausência do registro no RNTRC e de inexistir menção expressa acerca da incidência da Lei n.o 11.442/2007 no pactuado, restou demonstrado que o trabalho exercido pela autora se enquadra no ramo de atividade regido pela lei de transporte de cargas, razão pela qual aplicam-se todos os seus ditames, inclusive o referente à prescrição anual positivada no art. 18. Prescrição reconhecida.
4 – Agravo de instrumento conhecido em parte e, nesta, provido, em parte.